Tribunal: TJES
Processo: 5003627-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003627-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX DE SOUZA LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO
CAUTELAR
. REGIME
SEMIABERTO
. POSSIBILIDADE.
NÃO LOCALIZAÇÃO PARA INÍCIO DA PENA EM REGIME A
B
ERTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A despeito de ter sido determinada a sua intimação para o comparecimento em audiência admonitória e início do cumprimento da pena, o apenado não foi encontrado em nenhuma das diversas diligências realizadas (duas tentativas de intimação e buscas no SIEL), nem mesmo após promovida a sua intimação editalícia, tendo sido determinada, portanto, corretamente, pela magistrada de origem, a sua regressão cautelar para o regime semiaberto, com expedição de mandado de prisão.

2. O artigo 367 do Código de Processo Penal preconiza que “o
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

3.
Em se tratando de regime aberto fixado, devo consignar que
o cumprimento da pena é baseado em sua autodisciplina (art. 36 do CP), não se revelando adequada, ao apenado, o descumprimento da obrigação contida no artigo 367 do Código de Processo Penal.

4. Ademais, nas hipóteses de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEX DE SOUZA LOPES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº
2001117-28.2021.8.08.0011
, regrediu cautelarmente o apenado ao regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, em razão da impossibilidade de “regressão do apenado ao regime semiaberto antes do início do cumprimento da pena, ou seja, antes de ser possível a ocorrência de falta grave.”

Assevera, ainda, a incompatibilidade da prisão simples com o regime semiaberto, por ausência de estabelecimento prisional adequado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ALEX DE SOUZA LOPES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº
2001117-28.2021.8.08.0011
, regrediu cautelarmente o apenado ao regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, em razão da impossibilidade de “regressão do apenado ao regime semiaberto antes do início do cumprimento da pena, ou seja, antes de ser possível a ocorrência de falta grave.”

Assevera, ainda, a incompatibilidade da prisão simples com o regime semiaberto, por ausência de estabelecimento prisional adequado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A título de contextualização, o apenado foi condenado, na ação penal n. 0000923-38.2016.8.08.0011, ao cumprimento de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), com as implicações da Lei Maria da Penha.

A despeito de ter sido determinada a sua intimação para o comparecimento em audiência admonitória e início do cumprimento da pena, o apenado não foi encontrado em nenhuma das diversas diligências realizadas (duas tentativas de intimação e buscas no SIEL), nem mesmo após promovida a sua intimação editalícia, tendo sido determinada, portanto, pela magistrada de origem, a sua regressão cautelar para o regime semiaberto, com expedição de mandado de prisão, conforme se depreende do excerto abaixo:

ALEX DE SOUZA LOPES, condenado na AP 0000923-38.2016.8.08.0011, a pena de15 dias de prisão simples em regime aberto, pelo cometimento do delito tipificado no art. 21, caput da Lei das Contravenções Penais.

Determinada a intimação para o início do cumprimento de pena, o mandado não foi cumprido (evento 8.1).

Diligências por SIEL eEDITAL, restaram não exitosos (evento 13.1).

A Defesa apresentou endereço diverso e pediu por nova tentativa de intimação, a qual foi deferida, porém retornou sem sucesso (evento 27.1).

Manifestação da Defesa no evento 36.1, pugnando pela realização de outras diligências visando a localização do reeducando.

Manifestação do IRMP, opinando pela regressão cautelar do regime prisional, com a consequente expedição do mandado de prisão em desfavor do apenado, na forma art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei nº 7.210/84 (evento 33.1).

Relatado. Decido.

Consoante dispõe o art. 50, V da LEP, a conduta do Reeducando constitui falta grave que, por si só, enseja a regressão do regime prisional, nos molde do art. 118, I, do mesmo diploma legal.

Consoante dispõe o art. 118, §1º da LEP, o reeducando fica sujeito à regressão do regime quando frustrar os fins da execução penal, o que no caso entelado ocorreu. Ademais, importante ressaltar que é dever do sentenciado manter seu endereço atualizado perante a justiça, mormente sua ciência da existência de ação penal em seu desfavor.

Dessa forma, considerando que o reeducando encontra-se novamente em local incerto e não sabido, REGRIDO CAUTELARMENTE o regime de cumprimento da pena do reeducando do aberto para o SEMIABERTO. Determino a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, devendo constar a data limite de 09/07/2024. Cumprido o mandado de prisão, venham os autos conclusos para designação de audiência. Diligencie-se.

Devo consignar que o artigo 367 do Código de Processo Penal preconiza que “o
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.”

Em se tratando de regime aberto fixado, devo consignar que o cumprimento da pena é baseado em sua autodisciplina (art. 36 do CP), não se revelando adequada, ao apenado, o descumprimento da obrigação supramencionada.

Ademais, nas hipóteses de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme se depreende do julgado abaixo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E §1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR.

“A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção.

(TJES; AG-ExPen 0013322-84.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 04/04/2022).

Considerando que o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 50, V c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida. Recurso improvido.

(TJES. Agravo em execução:
5002951-77.2023.8.08.0000. Segun
da Câmara Criminal. Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Data: 14/Dec/2023).

No mesmo sentido: TJES. Agravo em execução:
5006928-14.2022.8.08.0000
.
Primeira
Câmara Criminal. Relator: Willian Silva, Data: 1
9
/
Sep
/202
2.

Por derradeiro, diferentemente do que pontua a defesa, não há incompatibilidade entre a prisão simples determinada na sentença com o regime semiaberto, devendo ser observado o que preconiza o artigo 6
o
da Lei das Contravenções Penais,
in casu
: “
A
pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em
regime semi-aberto
ou aberto
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.